Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo RÉU em face da sentença que o condenou a pena de 08(oito) meses e 05(cinco) dias de detenção, por violação ao artigo 150, §1o, do Código Penal, tendo sido fixado o regime semiaberto, em razão da reincidência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70444138).
3. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ausência de dolo específico para a configuração dos delitos imputados. Aduz que para a configuração do crime de violação de domicílio, é imprescindível a comprovação do dolo específico de adentrar em propriedade alheia contra a vontade do morador, o que não foi demonstrado nos autos. Alega que "entrou no lote apenas para descansar, sem qualquer intenção de violar a posse alheia ou praticar outro ilícito. A própria vítima declarou que o lote não é murado, o que fragiliza a tese de invasão dolosa e reforça a possibilidade de um equívoco. Dessa forma, diante da ausência de provas contundentes sobre a intenção do Apelante, deve ser afastada sua condenação pelo referido crime." Argumenta que quanto ao crime de desacato, há contradições nos depoimentos das testemunhas, pois os policiais afirmam que o Apelante teria proferido xingamentos, mas não especificam quais palavras teriam sido ditas. Além disso, inexiste qualquer gravação ou testemunha independente que comprove tal comportamento. A jurisprudência tem reconhecido que a tipificação do desacato não pode ser utilizada para reprimir manifestações legítimas de crítica ou reações emocionais momentâneas. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a criminalização excessiva desse tipo de conduta pode violar o direito à liberdade de expressão (HC 379.658). Ademais, a existência de tornozeleira eletrônica no apelante pode ter influenciado a abordagem policial e conduzido a um tratamento mais severo, aspecto que não foi devidamente analisado na sentença. Requer a absolvição do Apelante das acusações de violação de domicílio e desacato, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (ID 70444140)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria imputadas ao denunciado relativamente ao tipo penal previsto no art. 150, §1o, do CP.
III. Razões de decidir
6. Ao apelante incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. No caso, quanto ao delito de desacato e à segunda violação de domicílio, foi acolhida a promoção do Ministério Público, como razão de decidir, e determinado o arquivamento, com fulcro no art. 395, III, do CPP (ID 70443833). Assim, não conheço do recurso na parte em que o apelante requer a absolvição pelo crime de desacato. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, acolhida de ofício.
7. Narra a denúncia que: "no dia 09 de dezembro de 2023, por volta das 23h50m, no Bairro Capão Comprido, Q.01, Rua 15, Lote 06, Zona Rural, São Sebastião/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, entrou clandestinamente e contra a vontade do proprietário nas dependências da residência de Francisco Rocha dos Santos, no período noturno. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Francisco Rocha dos Santos ouviu o barulho de alguém mexendo na escada e, ao sair de sua casa, deparou-se com o denunciado dentro do seu lote. Ato contínuo, Francisco acionou a polícia militar, ocasião em que o denunciado saiu correndo. Na sequência, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado."(ID 70443830).
8. O crime previsto no art. 150 do Código Penal descreve o delito de violação de domicílio: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito.
9. A vítima afirmou que o acesso a sua residência ocorre por poço de ventilação. Explicou que o réu acessou o poço, porém no momento em que ele tentava abrir a porta da residência a vítima o abordou. Afirmou que o lote não é murado, porém é possível perceber que se trata de uma residência.
10. Dessa forma, fica evidente que o réu adentrou no lote da vítima e só não entrou na residência, pois foi surpreendido pela vítima.
11. Nesse contexto, se verifica o dolo específico do crime de violação de domicílio, uma vez que comprovada a intenção deliberada e essencial de ingressar ou permanecer em domicílio alheio sem autorização.
12. Aliás, na versão apresentada pelo réu na ocorrência, consta expressamente que: “informou que entrou no lote para descansar, que não tinha intensão de furtar nada, ao ver a viatura da polícia militar saiu correndo, momento em que foi alcançado pelos policiais, disse não ter xingado ninguém, e tão pouco resistiu, informou que está usando tornozeleira eletrônica, pois se envolveu em violência doméstica com sua genitora." (ID 70443816).
13. " I. Para caracterização do delito do art. 150 do Código Penal, basta a intenção genérica de entrar em habitação alheia, sabendo que procede ilegitimamente. II. O conceito de casa estende-se aos jardins, pátios, quintais, garagens e afins, desde que se trate de recintos fechados. III. A insignificância não se verifica apenas pelo resultado, mas principalmente pela relevância e ofensividade da conduta. O fato foi praticado no contexto de relações domésticas e familiares, o que demanda resposta rápida e efetiva do Estado para coibir e prevenir o agravamento da relação."(Acórdão 646106, 20101010046335APR, Relator(a): SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/1/2013, publicado no DJE: 18/1/2013. Pág.: 504)"
14. Assim, considerando o conjunto probatório, a condenação do apelante encontra-se devidamente fundamentada e amparada por provas suficientes.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecido, improvido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.